Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-27.2016.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PIRACICABA - ABONO DESEMPENHO - Tese fixada pela Turma Especial no julgamento do Tema 12-IRDR -– Integração na base de cálculo das férias, 13o salário e períodos considerados como de efetivo exercício pelo art. 66, I a XIV, da Lei no 1.972/1972 – Impossibilidade de incorporação nos vencimentos - Observância obrigatória da tese firmada no IRDR n.o

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PIRACICABA - ABONO DESEMPENHO - Tese fixada pela Turma Especial no julgamento do Tema 12-IRDR -– Integração na base de cálculo das férias, 13o salário e períodos considerados como de efetivo exercício pelo art. 66, I a XIV, da Lei no 1.972/1972 – Impossibilidade de incorporação nos vencimentos - Observância obrigatória da tese firmada no IRDR n.o 0025690-41.2017.8.26.00000, pela C. Turma Especial de Direito Público (Tema 12 - TJSP) – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.